Tribunal: TJES
Processo: 5006120-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006120-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALLON DE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5006120-04.2025.8.08.0000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargado: Allon de Souza Pereira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id 15578201, de relatoria da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Nas razões recursais de id 15756949, o embargante alega em síntese que a) o acórdão é omisso, por não ter se manifestado diretamente sobre os argumentos de que a inversão do ônus da prova é indevida, pois o prontuário médico e a relação médico-paciente são sigilosos (art. 5º, X, da CF; arts. 73 e 89 do Código de Ética Médica), o que afasta a premissa de que o Estado possui maior facilidade probatória; b) o sigilo só pode ser levantado por iniciativa do paciente ou por ordem judicial, e o acórdão não assegurou o direito de a Fazenda Pública estadual requisitar o prontuário sem violar o sigilo profissional, o que pode gerar responsabilidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO NA REDE PÚBLICA. MAIOR FACILIDADE PROBATÓRIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por erro médico ajuizada por Allon de Souza Pereira, que determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo ao ente público o dever de comprovar a inexistência de falha na prestação dos serviços médicos em hospital da rede pública estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é admissível a inversão do ônus da prova em ação de responsabilidade civil por erro médico no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo juiz com fundamento no art. 373, §1º, do CPC, em casos de excessiva dificuldade da parte em cumprir o encargo probatório ou quando o réu detém maior facilidade de acesso às provas.

4. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, cabendo ao ente público demonstrar eventual excludente.

5. A jurisprudência do STJ admite a redistribuição do ônus da prova em hipóteses de hipossuficiência técnica da vítima e maior aptidão do Estado para produzir provas, mesmo sem a incidência do CDC.

6. A decisão agravada encontra respaldo em fundamentação adequada e está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A redistribuição do ônus da prova é admissível em ações de responsabilidade civil por erro médico no SUS, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC, diante da hipossuficiência técnica da vítima e da maior facilidade probatória do ente público.

O voto condutor registra que a inversão do ônus da prova foi determinada com base na presunção de que o Estado detém maior facilidade na produção da prova, especificamente quanto à juntada do prontuário médico do paciente, bem como pelo fato de a parte embargada, por certo, possuir menores condições de produzir a prova acerca da falha na prestação dos serviços por parte dos agentes do Estado.

A redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º do CPC, considera justamente a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, e a titularidade dos documentos médicos pela administração pública configura tal circunstância.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.